Tribunal: TJMT
Processo: 1022879-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022879-06.2020.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022879-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VILSON GONCALVES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Processo: Embargos de Terceiro no 1001342-36.2020.8.11.0005 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino - Agrava da decisão que indeferiu liminarmente a manutenção de posse do bem penhorado (veículo marca GM, modelo Celta, placa KAP2719).
Outras referências: Execução de Título Extrajudicial no 0000442-13.1996.8.11.0005, código 5225; Embargos de Terceiro no 0002292-82.2008.8.11.0005, código 37449; Embargos à Execução no 0002192-88.2012.8.11.0005, código 86579.
Agravo de Instrumento interposto por VILSON GONCALVES de decisão que, nos Embargos de Terceiro opostos a Execução de Título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na desconstituição da penhorado que recaiu em veículo de sua propriedade, com a manutenção da posse do bem, bem como a liberação de emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para circulação.
Diz que o veículo era de titularidade de João Orênio Gross, mas foi vendido ao Agravante, atual proprietário do bem, com utilização do bem para cumprir seus compromissos diários.
Defende que pagou o preço ajustado ao antigo proprietário e que não pode ser prejudicado pela inércia do Sr. João Orênio Gross, que, por sua vez, não pagou os débitos perseguidos na ação executiva.
Afirma que detém a posse direta do bem antes da penhora, o que releva, no seu entender, ser possuidor de boa-fé. Adiciona que a falta de registro do título da aquisição do bem não impede que o adquirente exercite em juízo a defesa da posse do bem.
Anota que as restrições judiciais citadas na decisão agravada já foram baixadas e não impedem a regularização do bem junto ao DETRAN/MT.
Requer ao final seja deferida a liminar de manutenção na posse do bem penhorado, bem assim determinada à emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para circulação.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a concessão de liminar de manutenção na posse do bem penhorado, bem assim determinada à emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV) para circulação.
Com efeito, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos próprios, vale dizer, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e ainda houver risco de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Do exame das peças e argumentos, não se visualiza elementos suficientes a provocar, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a liminar pretendida, em especial porque não se divisa prejuízo de difícil ou incerta reparação, com o exame da matéria relegada à apreciação do Colegiado, máxime se o próprio agravante alega ter adquirido o veículo antes da penhora (Id 65230013, p. 7) que, agora, pretende ver desconstituída.
No mais, a alegação de que as restrições judiciais citadas na decisão agravada já foram baixadas, não foi objeto de análise pelo juízo singular.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 10 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator